Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA BASE. MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. CAUSA DE AUMENTO. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. RECONHECIMENTO. REGIME. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com aplicação da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, fixando pena em regime fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a falta de interesse recursal em relação ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea; (ii) a ocorrência de bis in idem na dosimetria; (iii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado diante dos antecedentes criminais do réu; (iv) a adequação do regime inicial; (v) a manutenção ou não da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Carece de interesse recursal o pedido já concedido na sentença, no caso, o reconhecimento da confissão espontânea.
4. A condenação por fato anterior ao destes autos, com trânsito em julgado posterior, mas antes de proferida a sentença neste feito, em que pese não configure reincidência, é hábil para macular os antecedentes, conforme técnica jurídica pacificamente aceita pela jurisprudência pátria.
5. Constatado bis in idem na dosimetria, com a valoração negativa do local do crime nas circunstâncias e nas consequências, bem como para a configuração da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da LAD, necessário o afastamento das referidas máculas na primeira fase.
6. Não há falar em “bis in idem” com a mácula dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e o afastamento do reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o da Lei de Drogas), tendo em vista a finalidade diversa de cada instituto. Entretanto, como o réu ostenta uma única condenação criminal por crime de resistência, com trânsito em julgado posterior aos fatos apurados, não se justifica o afastamento da incidência da causa de diminuição.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
8. Reduzida a pena para patamar inferior à 4 (quatro) anos e sendo o réu primário, cuja análise dos maus antecedentes se deu com base em crime de resistência, com trânsito em julgado posterior aos fatos dos autos, justifica-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
9. Ausentes os pressupostos da prisão preventiva e fixado o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda, deve ser concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, com expedição de alvará de soltura.